Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712541-95.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INELSON CHAGAS VIEIRA JUNIOR APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. O presente recurso (embargos de declaração) encontra-se aguardando designação de pauta para julgamento. Na petição de ID 66754395, o autor/embargante, alegando descumprimento da determinação da origem por parte do INAS/DF, requer a aplicação imediata da multa estabelecida na decisão de ID 58874554, no equivalente a 64 (sessenta e quatro) dias, sem prejuízo de intimação da parte contrária para comprovar o cumprimento da obrigação. A propósito, no julgamento da apelação (objeto dos embargos prestes a serem julgados), em voto deste Relator, assim restou decidido quanto a multa cominatória (ID 62698461): “Quanto à preliminar (astreintes), entendo que a discussão relacionada ao valor e ao seu cumprimento escapam ao debate do presente recurso, porquanto o tema não foi objeto do apelo e porque a decisão que majorou a multa diária para R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento da obrigação determinada, restou proferida após a sentença e, assim, desafia recurso próprio.” De mais a mais, neste caso, eventual cumprimento provisório de sentença, relacionado a multa cominatória, deve ser manejada perante o Juízo da origem, não havendo cabimento o seu exame diretamente nesta instância recursal. Isso posto, não conheço do pedido. Aguarde-se o julgamento dos embargos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator